Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. AFASTAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença coletiva (processo no 2012.01.1.188896-8), ainda não transitada em julgado, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças previstas em lei, aos médicos de seu quadro, devendo se abster de praticar qualquer ato que importe na supressão dos referidos adicionais, restituindo-se os valores indevidamente descontados.
2. Contudo, se o afastamento do servidor não se deu em virtude de férias ou de outros afastamentos e licenças previstas em lei, não se verifica ilegalidade na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.
3. Apelo não provido.